Tribunal: TJES
Processo: 5007708-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007708-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO MERLO GONCALVES
RECORRIDO: FACUMINAS FACULDADE LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007708-77.2021.8.08.0035

RECORRENTE: FERNANDO MERLO GONCALVES

RECORRIDO: IBRAP e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO SEGUNDO REQUERIDO E QUANTO A UM DOS PEDIDOS ENDEREÇADOS À PRIMEIRA REQUERIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. VERIFICADA DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MORA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORA. ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS movida por
FERNANDO MERLO GONÇALVES
em face de
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PÓS & GRADUACAO LTDA - ME
e
RIAN ADRIANO DUARTE DE SOUZA
. Narra a parte autora, que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a primeira requerida, matriculando-se em curso de Segunda Licenciatura em Pedagogia. No entanto, mesmo após aprovado no TCC e cumprido as demais formalidades exigidas, não recebeu o certificado de conclusão de curso e/ou diploma. Por tais razões, ajuizou presente demanda pretendendo seja reconhecida a prática de ato ilícito por parte das demandadas, consistente na mora injustificada para a entrega do diploma de conclusão de curso; a restituição dos valores pagos na importância de R$2.898,00; e reparação por danos morais.

Devidamente citada a requerida não apresentou contestação, razão pela qual, foi decretada a sua revelia (ID 8684348).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC
(ID 8684349)
,
dada a litispendência nos autos n. 5006768-15.2021.8.08.0035.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8684354), objetivando o afastamento da
litispendência.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8684365, ocasião em que o requerido impugnou, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, em atenção ao documento de ID 8684356.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 8684365 – págs. 03). Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente ao ID 8684356. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Passo a análise das razões recursais, ressaltando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Trata-se de ação indenizatória julgada extinta por litispendência, na forma do art. 485, V do CPC, alegando o requerente, ora recorrente, que não há plena identidade de pedidos entre as ações, postulando o prosseguimento do feito.

Assim, o objeto do recurso é o afastamento da litispendência reconhecida em sentença.

Com efeito, para analisar se há, ou não litispendência, importante conceituar o instituto.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando
possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Diante disso, para aferir se há litispendência, devem ser comparados os elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir) das duas ações referidas, ou seja, da presente ação e do processo nº 5006768-15.2021.8.08.0035.

Da leitura da ação pretérita, autuada sob número 5006768-15.2021.8.08.0035, conforme cópia juntada em ID 8684355, constata-se que o recorrente ajuizou
em face de INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA
, buscando os seguintes pedidos:
(1)
liminar para expedição do registro do diploma a que faz jus o Autor;
(2)
Que se torne definitiva a liminar determinando a expedição do diploma;
(3)
Indenização pelos danos morais à parte Requerente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
(4)
Subsidiariamente, em caso da impossibilidade da obrigação de fazer por parte da Ré, requer a restituição da quantia paga que totaliza a importância de R$ 2.898,00 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais) com as devidas atualizações, corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais desde a data do efetivo pagamento.

Na presente demanda, conforme petição inicial de ID 8683871, o autor ajuiza ação
em desfavor de INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA e do sócio da instituição de ensino RIAN ADRIANO DUARTE DE SOUZA
, elencando os seguintes pedidos:
(1)
Seja reconhecida a prática de ato ilícito por parte das Demandadas, consistente na mora injustificada para a entrega do diploma de conclusão de curso;
(2)
restituição da quantia paga, que totaliza a importância de R$ 2.898,00 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, conforme recibos juntados aos autos, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC; (3) Indenização pelos danos morais à parte Requerente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. Da leitura atenta das petições iniciais, verifico que em ambas as ações a causa de pedir é a mesma, qual seja: mesmo após o autor ser aprovado no TCC e cumprido as demais formalidades exigidas, não recebeu o certificado de conclusão de curso e/ou diploma.

Quanto às partes, como mencionado acima, a parte autora ajuizou a primeira ação
em face de INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA
e a segunda ação foi ajuizada
em face de INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA e do sócio da instituição de ensino RIAN ADRIANO DUARTE DE SOUZA.

Com efeito, houve acréscimo da figura do sócio na segunda ação.

Nesse contexto, com relação ao segundo requerido, verificando que ele não é parte no primeiro processo ajuizado, não há que se falar em litispendência.

Passando ao exame dos pedidos formulados nas duas ações, não há dúvidas de que há identidade quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais, inclusive, nos exatos mesmos valores.

Resta um pedido a ser comparado, qual seja: na ação nº 5006768-15.2021.8.08.0035, pede-se liminar para expedição do registro do diploma a que faz jus o autor e, ao final, que se torne definitiva a liminar determinando a expedição do diploma. Por sua vez, na presente ação, pretende-se seja reconhecida a prática de ato ilícito, consistente na mora injustificada para a entrega do diploma de conclusão de curso.

De fato, os pedidos não são idênticos - fato que impede o reconhecimento da litispendência total (conforme reconhecido em sentença).

Desse modo, deve ser dado parcial provimento ao recurso, uma vez que estamos diante de uma litispendência parcial.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO -
LITISPENDÊNCIA PARCIAL - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS.
- Ocorre a litispendência quando se ajuiza ação idêntica a outra já em curso, isto é, quando duas ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido -
Se a litispendência recai apenas sobre parte dos pedidos, considera-s parcial, devendo-se extinguir o processo sem resolução do mérito apenas quanto a ela, prosseguindo a demanda quanto aos demais pleitos
.(TJ-MG - AC: 10000211352364001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021). (destaquei).

Nessa perspectiva, com relação à primeira demandada (INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA), há litispendência relativa aos pedidos de dano material e moral. Não há, porém, litispendência em relação ao pedido de reconhecimento da prática de ato ilícito, consistente na mora injustificada para a entrega do diploma de conclusão de curso.

Por sua vez, com relação ao segundo requerido, verificando que ele não é parte no primeiro processo ajuizado, não há litispendência.

Assim, subsiste a demanda em relação a RIAN ADRIANO DUARTE DE SOUZA, em todos os seus termos; e subsiste a ação em desfavor do INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA), em relação ao pedido de reconhecimento da prática de ato ilícito, consistente na mora injustificada para a entrega do diploma de conclusão de curso.

Dito isso, considerando que a causa já está madura para julgamento, especialmente diante da revelia da parte requerida, passo ao enfrentamento do mérito, em aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Primeiramente, entendo ser caso de suscitar, de ofício, a ilegitimidade do sócio RIAN ADRIANO DUARTE DE SOUZA.

Como se sabe, a verificação da legitimidade passiva
ad causam
é realizada
in status assertionis.

Em sua petição inicial, o autor narra que sua relação jurídica é com a instituição de ensino, é dizer, com o INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA.

Não se pode admitir a presença no polo passivo de pessoa sem relação jurídica material com a parte autora.

A personalidade jurídica do ente empresarial é distinta da de seus sócios, conforme inteligência que se extrai da norma insculpida no art. 49-A do Código Civil .

In casu
, não foi atribuída nenhuma conduta pessoalmente ao sócio, tampouco requerida a desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Subsiste, então, a análise do pedido de reconhecimento da prática de ato ilícito pela instituição de ensino requerida, consistente na mora injustificada para a entrega do diploma de conclusão de curso.

Quanto a esse pedido, entendo que existe uma prejudicialidade externa em relação ao pedido de emissão do diploma. Em verdade, tal pedido deveria ter sido formulado nos autos da ação nº 5006768-15.2021.8.08.0035, ou, ao menos, em ação conexa àquela.

E assim é, porque o reconhecimento da mora depende do reconhecimento do direito à expedição do diploma, que foi pleiteada em processo diverso. Eventual improcedência desse pedido (por exemplo pos não ter sido cumprida alguma exigência da instituição de ensino), torna prejudicado - ou até mesmo improcedente - o reconhecimento da mora pretendida.

Anoto que, nos presentes autos, não restou comprovado: i) que foi reconhecido o direito à expedição do diploma; ii) a existência do atraso alegado; e iii) que o atraso foi injustificado, a ponto de configurar ato ilícito.

Com efeito, entendo pela improcedência do pedido, pois o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo apenas a
LITISPENDÊNCIA PARCIAL
. Avançando no exame da lide, com fundamento no no art. 1.013, §3º, I, do CPC, reconheço, de ofício, a ilegitimidade do segundo requerido RIAN ADRIANO DUARTE DE SOUZA e, quanto ao pedido de reconhecimento da prática de ato ilícito, consistente na mora injustificada para a entrega do diploma de conclusão de curso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Sem custas e honorários, diante do resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)